Tribunal: TJSP
Processo: 2032529-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – A parte que requer a desistência de recurso, nos termos do art. 501, do CPC/1973, com correspondência no art. 998, do CPC, caso dos autos, não pode, após a homologação do pedido, requerer o prosseguimento do feito, sob a alegação de ter cometido equívoco ou erro material no pedido

Ementa:

RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – A parte que requer a desistência de recurso, nos termos do art. 501, do CPC/1973, com correspondência no art. 998, do CPC, caso dos autos, não pode, após a homologação do pedido, requerer o prosseguimento do feito, sob a alegação de ter cometido equívoco ou erro material no pedido anteriormente formulado, em razão da preclusão lógica.
Embargos rejeitados.